Tribunal: TJMT
Processo: 1039912-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039912-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEOSODINA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 111.567.401-34 (RECORRENTE), THAISY MARTINS DE ALMEIDA MELO - CPF: 700.852.261-49 (ADVOGADO), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), GBOEX-GREMIO BENEFICENTE - CNPJ: 92.872.100/0001-26 (RECORRIDO), PEDRO TORELLY BASTOS - CPF: 316.357.170-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SEGURADORA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO ELETRÔNICO E GRAVAÇÃO DE AUDIO QUE NÃO COMPROVAM QUE A AUTORA IDOSA TEVE CONHECIMENTO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o contrato foi realizado de maneira virtual e a gravação de áudio apresentada nos autos, demonstra confusão da idosa quanto aos termos, não restou satisfatoriamente comprovado nos autos que a consumidora teve conhecimento das condições contratuais, o que configura falha na prestação do serviço e dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a repetição de indébito deve ser dobrada.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039912-95.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

GBOEX-Grêmio Beneficente

Recorrida(s):

Deosodina Maria de Oliveria Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência da reação jurídica entre as partes no tocante ao Contrato de Cartão de Seguro (ID. 142562901).

b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ) e correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

c) condenar a Reclamada à restituição do valor de
R$ 814,45 (oitocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos),
a ser calculado

na forma

dobrada
em sede de cumprimento de sentença, com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês a contar de cada desconto (Súmula 54-STJ) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar de cada desconto (Súmula 43/STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”

Trata-se o caso de descontos realizados na folha de pagamento da autora, pelo valor de R$ 162,89, entre maio/2023 e outubro/2023 que totalizaram a importância de R$ 997,34.

No presente caso, em que pese a reclamada tenha apresentado o contrato eletrônico, tenho que o áudio anexado aos autos, demonstra que a autora não sabia ao certo a natureza da contratação, inclusive porque se mostrou confusa até com a sua própria data de nascimento. Quando a interlocutora pede sua autorização, ela respondente afirmativamente, mas é nítido, pelo seu tom de voz, a dúvida perante a contratação.

Em relação ao contrato, justamente por ser virtual, não há provas de que a autora teve conhecimento do seu teor, ou que foi esclarecida das suas condições, considerando o valor mensal debitado em sua folha de pagamento.

Portanto, entendo que nesse caso caracterizada a falha na prestação de serviço, do qual resultou inegável prejuízo à parte autora, o que autoriza a restituição em dobro das quantias pagas. (art. 42, parágrafo único do CDC), conforme fixado em sentença.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que a Recorrida teve descontado indevidamente dos seus proventos, valores decorrentes do suposto contrato de seguro, com redução dos parcos ganhos da parte com o benefício percebido, acontecimento esse que causa transtorno, aborrecimento e angústia, o suficiente para ensejar direito a indenização desta natureza, além de ter tentado resolver o problema administrativamente, no entanto, sem sucesso.

Neste sentido:

DECLARATÓRIA C/C E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descumprimento do artigo 373, II, do CPC.
É ônus do fornecedor comprovar toda a contratação com a apelante, inclusive demonstrar que as informações

eram efetivamente acessíveis, transparentes e suficientes para o integral conhecimento pelo consumidor.
Negócios jurídicos de tal natureza que são imputados ao consumidor, muitas vezes, sem seu efetivo conhecimento, o que não pode ser tolerado, uma vez que apenas demonstram que o fornecedor, sem a observância do direito positivo pátrio, apenas visa fomentar suas atividades e seus lucros. DANOS MORAIS. Caracterização.
Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.

Na atual dimensão do direito civil constitucionalizado, os contratos devem ser observados como forma de assistência mútua, pois quem contrata é o "ser" e não o "ter", razão pela qual os contratos não possuem apenas como elemento teleológico a circulação de riquezas, estando atrelados a uma forma de cooperação entre os contraentes, decorrente de sua função social, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, já que a imposição de contratação sem a devida transparência efetivamente não atende a função social do contrato.

Prática abusiva, na forma do artigo 39, IV, do CDC, uma vez que os fornecedores se prevaleceram da condição da consumidora, pessoa idosa, para impingir-lhe seus serviços e promover descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, causando concretos prejuízos à apelante.
Repetição do indébito em dobro dos valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor apelante (art. 42, p. ú., CDC). Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1010982-28.2018.8.26.0066; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019) (grifo nosso)

Em relação ao
quantum indenizatório
, entendo que o valor fixado deve ser reduzido, pois não está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e dos casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe
parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para
R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024